Tribunal: TJES
Processo: 5018394-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018394-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZANGELA ZAMBON

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por R.Z. contra decisão da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Banco BMG S/A, mantendo os descontos realizados na conta-corrente da autora. A agravante sustenta ter contratado, sob equívoco, cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, e pleiteia a suspensão dos descontos em razão da ausência de informação adequada sobre a modalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação ao consumidor acerca da modalidade de contrato firmado com a instituição financeira; (ii) avaliar a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de pagamento do cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento sumulado no STJ (Súmula 297), impondo a essas entidades o dever de fornecer informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos.

O dever de informação, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC, implica a necessidade de oportunizar ao consumidor pleno conhecimento prévio e compreensão do contrato, o que não se observa no caso concreto, considerando a ausência de clareza nas cláusulas contratuais apresentadas.

A consumidora demonstrou potencial falha informacional por parte do banco, evidenciada pela forma complexa e pouco transparente como o contrato foi redigido, dificultando a compreensão da autora, idosa de baixa escolaridade, acerca da natureza da operação financeira celebrada.

A ausência de utilização do cartão de crédito ao longo de seis anos, com a realização exclusiva de saques e descontos mensais no benefício previdenciário, reforça a alegação da autora de que acreditava estar contratando empréstimo consignado, não operação vinculada a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

A conduta da instituição financeira, ao não fornecer informações claras e ao induzir a autora a erro sobre a natureza do contrato, configura prática abusiva, sujeita à vedação do art. 51, IV e §1º, III, do CDC, ao impor ao consumidor desvantagem exagerada e potencial perpetuação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O dever de informação é essencial nas relações de consumo, cabendo ao fornecedor assegurar a clareza e a compreensão plena dos contratos firmados. 2. A ausência de informações claras e transparentes sobre a natureza do produto ou serviço contratado caracteriza prática abusiva e justifica a revisão dos termos contratuais. 3. A imposição de descontos contínuos sem a devida compreensão pelo consumidor sobre a operação financeira realizada configura falha informacional passível de suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 46; 51, IV e §1º, III; Lei 10.820/2003, arts. 1º, §1º, e 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já mencionado, cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Rozangela Zambon

contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Banco BMG S/A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, deixando de suspender os descontos na conta-corrente da autora.

Em suas razões recursais (id. 11102462), a agravante sustenta ter aderido ao cartão de crédito consignado, do qual originaram os descontos em sua conta-corrente, sob a crença de que se tratava de mero empréstimo consignado, devendo o efeito suspensivo ativo ser concedido por estar presente tanto o perigo de dano quanto a probabilidade de direito no caso concreto.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 11245939).

Contrarrazões pelo banco agravado (id. 11632290).

No caso em tela, a agravante aduz que celebrou contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira recorrida, pactuando que o adimplemento se efetivaria por descontos em seu benefício previdenciário, que se iniciaram em 05/2018. Todavia, ao notar que em seis anos de contratação os descontos não cessaram, buscou esclarecimentos e descobriu que havia entabulado, na verdade, contrato de adesão a “cartão de crédito com reserva de margem consignável”. Destaca, ainda, que mesmo após a mediação do Procon Municipal, o agravado não apresentou o contrato, mas tão somente comprovantes das transações eletrônicas.

Para elucidar a questão, colige seu Cadastro Nacional de Informações Sociais fornecido pelo INSS (id. 52402009), sua reclamação no Procon (id. 52402013), a resposta da ouvidoria da recorrida ao processo do Procon (id. 52402010), uma Cédula de Crédito Bancário (id. 52402012), o histórico de crédito (id. 52402014) e o histórico de empréstimo consignado do INSS (id. 52402015).

Com efeito, os elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos pela agravante evidenciam que foram realizados três saques (ids. 52402010 e 52402012), o primeiro em 16.04.2018 no valor de R$ 1.220,75, o segundo em 07.08.2019 no valor de R$116,29 e o terceiro em 03.05.2021 no valor de R$ 631,49, quantias a serem creditadas na conta-corrente da autora.

Cumpre ratificar que
os saques não exigem a utilização do cartão para serem realizados
e, conquanto a resposta da ouvidoria aponte que o saque de maio de 2021 foi efetivado por assinatura eletrônica, a autora coligiu ao id. 52402012 a Cédula de Crédito Bancário (CCB) correspondente, assinada fisicamente, o que contraria a informação fornecida pelo banco.

Pois bem.

A operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003, e posteriormente, foi editada a MP 681/2015 convertida na Lei 13.172/2015 (que alterou a Lei 10.820/2003), majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°
1
.

Portanto, é importante deixar claro que
o
que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor
acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
2
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
3
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
4
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
5
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de
consumo
estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, do qual não me parece ter sido desincumbido o agravado.

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a agravante demonstrou suficientemente uma potencial falha no dever de informação do banco, visto que
as cláusulas constantes n
a CCB

colacionad
a
aos autos
,
sobretudo pela maneira com que redigidas
, não são suficientes para a completa compreensão de um
a idosa
de baixa escolaridade
. Não há no negócio jurídico entabulado disposição CLARA e TRANSPARENTE sobre a operação que descrevi acima.

Ademais, observo que, conforme demonstrado no id. 52402015, existem 7 (sete) empréstimos consignados ativos em seus extratos INSS, enquanto existia apenas um único cartão de crédito consignado a título de “Reserva de Margem Consignável” (RMC) por cartão de crédito até o final de 2022, o que significa que a aposentada era acostumada a contratar empréstimos consignados, mas não o RMC por cartão de crédito que discute na demanda de origem.

Há ainda que ponderar, como restou apontado na petição inicial, que a agravante potencialmente já quitou o valor total contratado na CCB se somarmos todos os descontos variáveis de mais de 50 reais mensais efetuados de seu benefício desde 2018 até 2024. A grosso modo,
os fatos aqui dispostos
sugere
m

o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida
, submetendo o aposentado a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC
6
.

Vale ressaltar, neste ponto, que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes ao cartão de crédito
não implica em amortização do débito
, o que, em princípio, pode ensejar a progressão gradual da dívida em caso de inércia do consumidor e novos saques.

As razões apresentadas pelo banco agravado não servem para infirmar as conclusões aqui apontadas, porquanto apenas reiteram que os termos aplicáveis ao cartão de crédito estão previstos no contrato entabulado entre as partes.

As ilegalidades mencionadas pela agravante – e a razão pela qual este agravo será provido – não passam pela ausência de um contrato, mas sim pela conduta da instituição bancária que
induz o cliente hipossuficiente ao erro
.

Uma prova prática para dirimir a controvérsia pode ser feita mediante a análise das faturas do cartão de crédito do consumidor. O histórico de consumo é um indicativo de sua pretensão.

Nesse sentido, o agravado juntou
79 faturas
(id
11632297
) referentes ao cartão de crédito da agravante.
Todavia, não é possível encontrar uma única compra realizada pela consumidora
.

Todas
as movimentações referem-se tão somente aos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da agravante.

Se a consumidora tivesse o real interesse em adquirir um cartão de crédito –
e não um empréstimo consignado, conforme reiteradamente mencionado
– corolário lógico é que teria utilizado o cartão ao longo destes 6 anos de relacionamento.

Diante do exposto,

conheço e dou provimento ao recurso
, para confirmar a anterior decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal
.

É como voto.

1
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, in verbis: "Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

2
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

4
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

5
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

6
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; [...] §1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...] III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.